Tribunal: TJDFT
Processo: 0743186-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743186-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALVES DA SILVA AGRAVADO: ADAO MARQUES DE SOUSA, JESUMAR SOUSA DO LAGO, EDINAURA ABADIA RODRIGUES CARDOSO MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALVES DA SILVA (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença n. 0704553-67.2020.8.07.0005, proposto pelos credores ADÃO MARQUES DE SOUSA, JESUMAR SOUSA DO LAGO, EDINAURA ABADIA RODRIGUES CARDOSO MATOS em desfavor dos executados JOÃO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA, KELLY CRISTINA LEAL DANTAS e RENATO ALVES DA SILVA, na qual indeferiu a impugnação e manteve a penhora no valor de R$ 4.453,72. Eis a r. decisão agravada (ID 144800150 dos autos de origem): “ADAO MARQUES DE SOUSA, JESUMAR SOUSA DO LAGO e EDINAURA ABADIA RODRIGUES CARDOSO MATOS ajuízam ação contra JOAO FRANCISCO MACIEL DE SOUSA 89483715334, KELLY CRISTINA LEAL DANTAS e RENATO ALVES DA SILVA. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença os executados foram intimados para pagamento espontâneo, mas mantiveram-se inertes. A penhora online restou parcialmente frutífera, efetuando o bloqueio de R$ 4.453,72 em conta da Caixa Econômica Federal em desfavor do devedor RENATO ALVES DA SILVA (ID n. 138392289). A parte devedora apresentou impugnação em ID n. 141761959, alegando que a quantia de R$ 4.453,72 foi bloqueada em conta corrente, mas defende a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, com fundamento na interpretação extensiva à regra prevista no artigo 833, X do CPC, a fim de que seja reconhecida a mesma proteção dada aos valores depositados em conta poupança. Intimada para comprovar que a quantia decorre de conta poupança, o devedor apresentou documentos no ID n. 143132471 e 143132471. A parte credora, por sua vez, apresentou resposta à impugnação em ID n. 143769688. É o relatório. Decido. A partir dos documentos juntados pela própria executada em anexo à petição de ID n. 143132461, não há comprovação inequívoca de que a conta bancária é conta poupança, com exceção da cópia do cartão de crédito de ID n. 143132471, que não contribui para elucidar a questão. Nos extratos anexados em ID n. 143132471 não há qualquer menção de que a conta se trata de poupança. Além disso, ainda que se trate de conta poupança, a jurisprudência deste Eg. TJDFT tem se posicionado no sentido de afastar a impenhorabilidade das verbas depositadas em conta poupança quando estas são utilizadas pelo executado como se estivessem depositadas em conta corrente, em razão da intensidade de movimentação e de gastos, desvirtuando, assim, a sua condição de conta poupança. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido."(Acórdão 1372152, 07225158420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que os extratos de ID n. 143132471 - Pág. 2 e 3 indicam vultuosa movimentação financeira na conta do devedor, com a utilização via saques e compras realizadas com cartão de débito e inúmeras transferências via PIX. Ora, a grande quantidade e a natureza das movimentações realizadas pela executada em sua conta poupança demonstram que a correntista não possui nenhuma intenção de poupar, porque utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse desvirtuando totalmente sua natureza, afastando, assim, a regra de impenhorabilidade da regra prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ademais, a verba depositada em conta poupança não decorre de salário, tampouco de verba de natureza alimentar, eis que nada foi demonstrado nesse sentido, argumento que reforça a conclusão pela validade da penhora de ID n. 138392289 Ante o exposto, indefiro a impugnação e mantenho a penhora realizada em ID n. 138392289, no valor de R$ 4.453,72. Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 4.453,72, penhorada em ID n. 138392294, em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada nos autos, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, a parte credora deverá se manifestar, especificamente, sobre seu interesse na manutenção da penhora sobre o veículo KCB5183, considerando a informação constante no documento de ID n. 141764940, onde consta que o veículo foi alienado a terceiro em 15/12/2021.” Inconformado, o executado recorre. Defende a tese de impenhorabilidade da verba depositada em conta poupança. Ampara os seus pedidos no teor do art. 833, X do CPC, além do entendimento jurisprudencial do c. STJ. Ao final, formula os seguintes pedidos (ID 8, Pág. 20): “c) O deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta da agravante, procedendo à liberação do valor à agravante. Subsidiariamente que seja dado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo; d) No mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 144800150 dos autos do processo 0704553-67.2020.8.07.0005), a fim de determinar a impenhorabilidade do valor depositado na conta corrente da agravante;” Sem preparo, diante da gratuidade concedida na instância de origem. (ID 142592881, Pág. 1) É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença versa a respeito de contrato de locação comercial, imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto F, Lote 40, Loja A, SRL, Planaltina/DF, pelo prazo de 36 meses. Os requeridos foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 45.055,12, acrescido de juros de mora de 1% a.m, desde a última atualização (02/12/2021), em decorrência do inadimplemento contratual. (ID 116523329 dos autos de origem) Em 11/04/2022, época do início da fase de cumprimento, o valor do débito alcançava R$ 53.578,76 (ID 12124817, Pág. 2 dos autos de origem). Porém, diante do transcurso do prazo para pagamento espontâneo, o montante alcançou o importe de R$ 69.524,03. (ID 136545323, Pág. 2) O cumprimento da ordem de SISBAJUD logrou êxito em bloquear a quantia de R$ 4.453,72 de titularidade do agravante, conforme detalhamento de ordem judicial de bloqueio. (ID 138020688, Pág. 4 e ID 138392289, Pág. 1 dos autos de origem) Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual o recorrente pleiteia o desbloqueio da verba, aduzindo que os valores estariam depositados em conta poupança. De início, cumpre ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada é impenhorável, não bastando a mera alegação. O recorrente alega que se trata de conta poupança, e esta seria a razão da impenhorabilidade, pois o valor bloqueado é inferior a 40 salários. No entanto, sem razão o recorrente. Cumpre observar que o agravante/executado apresentou a imagem de um cartão magnético, indicando que a conta bancária em que realizado o bloqueio se trata de conta poupança. (ID 143132471, Pág. 1) Ainda que seja conta poupança, nota-se que intensa movimentação de créditos e débitos, utilizando a conta como se corrente fosse, diante da realização de diversas operações de saque, envio e crédito via PIX, compra via débito, tudo a desconfigurar o caráter de conta para fins de investimento, afastando-se assim de sua finalidade precípua (vide ID 143132471, Pág. 2 e 3 dos autos de origem). O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito, que, conforme aquela Corte de Justiça, afasta a impenhorabilidade. A propósito, pertinente ressaltar que, consoante intensa movimentação bancária observada nos extratos acostados pelo próprio recorrente (ID 143132471, Pág. 2 e 3 dos autos de origem), é possível perceber que, em tese, a penhora, por si só, não teria o condão de comprometer a sua subsistência ou dignidade humana, pois não representou significativamente muito diante dos valores totais movimentados, tudo a afastar a urgência que legitimaria a liminar reclamada. A título de exemplo, num único dia (04/07), o agravante recebeu duas transferências via PIX no valor de R$ 3.087,00, cada. No dia 14/07, outro crédito PIX de 4.054,00 e no dia 18/07 mais R$ 3.500,00. Desta forma, conclui-se, sem grande esforço, que a penhora de R$ 4.453,72 não possui o condão de comprometer a subsistência do devedor. Por fim, ressalto que Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada, pelo credor, a ocorrência de preclusão da sua decisão, portanto, nenhum risco de irreversibilidade que imponha o deferimento da liminar reclamada. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator